Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-88.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001408-88.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACACIAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 15.049.323/0001-47 (APELANTE), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001408-88.2017.8.11.0015

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ESTIPULANTE – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o, DO CPC – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ DO PROPONENTE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHA OMITIDO OU FALSEADO INFORMAÇÕES – RISCO ACEITO PELA SEGURADORA, QUE NÃO EXIGIU ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS E RECEBEU O PAGAMENTO DO RESPECTIVO PRÊMIO – RECURSO PROVIDO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Nas ações de cobrança de seguro de vida é de se reconhecer a legitimidade ativa do estipulante, a teor do art. 436 do Código Civil, máxime quando a negativa ao pagamento da indenização securitária tem como fundamento a suposta inexatidão de informações prestadas no ato da contratação.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a má-fé exige prova para se caracterizar, não pode ser presumida para afastar a cobertura securitária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001408-88.2017.8.11.0015

APELANTE: ACACIAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Proc. referência
: Ação Indenizatória de Seguros de Vida Empresarial, cumulado com Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Cobrança de Seguro De Vida c/c Danos Morais n. 1001408-88.2017.8.11.0015 - 1a Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Acácias Administração de Imóveis Ltda.

AÇÃO
: Indenizatória de Seguros de Vida Empresarial, cumulado com Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Cobrança de Seguro De Vida c/c Danos Morais, ajuizada por Acácias Administração de Imóveis Ltda., representada por Juliana Fernandes Navarro Maluf, em desfavor de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop)
reconheceu
a ilegitimidade ativa da autora Acácias Administradora de Imóveis Ltda., representada por Juliana Fernandes Navarro Maluf e, por conseguinte,
rejeitou
os pedidos formulados na inicial e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou a requerente a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: sustenta a legitimidade para atuar no polo ativo da demanda, ao fundamento de que na qualidade de estipulante convencionou o benefício e contratou o seguro de vida em grupo, porquanto, no seu entender, quando da contratação com estipulação em favor de terceiro, tanto a estipulante quanto a beneficiária podem exigir do devedor o cumprimento da obrigação.

Afirma a regularidade contratual, ao fato de que apesar do preenchimento incorreto do contrato, a relação contratual restou materializada com o pagamento do valor das parcelas contratadas para o prêmio sem o questionamento por parte da seguradora.

Defende ainda o equívoco da sentença quanto ao julgamento por resolução do mérito.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES
: apresentada no Id. 121622485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001408-88.2017.8.11.0015

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Acácias Administração de Imóveis Ltda.

AÇÃO
: Indenizatória de Seguros de Vida Empresarial, cumulado com Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Cobrança de Seguro De Vida c/c Danos Morais, ajuizada por Acácias Administração de Imóveis Ltda. em desfavor de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop)
reconheceu
a ilegitimidade ativa da autora Acácias Administradora de Imóveis Ltda., representada por Juliana Fernandes Navarro Maluf e, por conseguinte,
rejeitou
os pedidos formulados na inicial e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou a requerente a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A lide advém do fato de que, em decorrência do falecimento de uma das sócias (Giselle Fernandes Navarro), a autora, ora apelante, reclamou a cobertura securitária contratada para sócios e funcionários (Contrato de Seguro “Proteção Vida Empresa” de certificado n. 759683, apólice n. 3419 e Contrato de Seguro “Proteção Vida Empresa” de certificado n. 664797, apólice n. 34191), porém teve negado o pagamento do prêmio sob o fundamento de que não fora obedecida cláusula limitativa constante das condições gerais do seguro, que prevê a quantidade mínima de 05 (cinco) pessoas para a formalização da apólice.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, por entender que, na falta de indicação dos beneficiários nas propostas de seguro apresentada, a sociedade empresária contratante não poderia ser beneficiária do seguro, que deve obedecer à ordem da vocação hereditária, conforme disposto no art. 792 do Código Civil.

O cerne do recurso está em saber se a empresa contratante do seguro de vida em grupo tem legitimidade ativa para reclamar o pagamento do prêmio.

Ultrapassada a questão, no mérito, o cerne da demanda reside em examinar a regularidade da contratação e, de consequência, se a recusa do pagamento da indenização securitária é justificável.

De acordo com o

parágrafo único do art. 436 do Código Civil, na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante quanto o beneficiário podem exigir do devedor o cumprimento da obrigação, a saber:

Art. 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438.

Com se vê, a legislação autoriza
o estipulante exigir o cumprimento da obrigação estipulada em favor de terceiro.

Dessa forma, a teor do citado art. 436 do Código Civil, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que nas ações de cobrança de seguro de vida é de se reconhecer a legitimidade ativa do estipulante, máxime quando a negativa ao pagamento da indenização securitária tem como fundamento a suposta inexatidão de informações prestadas no ato da contratação, como ocorre no caso analisado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ESTIPULANTE – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – NEGATIVA DE PAGAMENTO POR INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÃO.

(...) Nas ações para cobrança de seguro de vida é de ser reconhecer a legitimidade ativa do estipulante nos termos do art. 436 do Código Civil sobretudo quando a negativa ao pagamento de indenização securitária tem como fundamento a suposta inexatidão de informações por ele prestadas no ato da contratação”. (TJMG- Apelação Cível AC 10000181261553001 MG, Relator: Alexandre Santiago, 11a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data da Publicação: 06/02/2019).

Dessa forma, verifica-se que, no caso, a autora, ora apelante, tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação, máxime considerado que a negativa de pagamento do prêmio do seguro de vida empresarial teve por fundamento a suposta irregularidade no contrato acerca do número de sócios e funcionários no momento da contratação.

Veja-se que entendimento diverso levaria a dificuldade de ordem prática ao beneficiário ou seus sucessores, porquanto somente a estipulante, quem assinou o contrato, detém as informações relativas ao pacto.

Desse modo, afastada a ilegitimidade ativa
ad causam
, passa-se à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC.

No caso, a negativa do pagamento do seguro teve como embasamento o suposto fato de que a estipulante contrariou as Condições Gerais do Seguro, que prevê a quantidade mínima de 05 (cinco) funcionários para a formalização da apólice e, no momento do falecimento da beneficiária Gisele Fernandes Navarro (03/2016), contava com apenas duas sócias.

Da análise do conjunto fático-probatório, não é possível concluir, com a segurança e a imparcialidade necessária, que a segurada agiu de má-fé, ou omitiu informações que pudessem justificar eventual negativa de cobertura securitária.

Registra-se que a seguradora tem prerrogativa de recursar as propostas de seguro que lhe são enviadas, pode solicitar documentos complementares para análise e aceitação do risco, porém, lhe é imposto o dever de comunicar formalmente a recusa, de forma justificada, nos termos do art. 3o, §4o, da Circular n. 642/2021 da SUSEP.

Na espécie, os únicos documentos apresentados são as Propostas de Contratação do seguro (Id. 121622459 - págs. 1-4, Id. 121622460 - págs. 1-4) nas quais há breve menção ao número de funcionários e sócios/diretores, sem evidência de que a representante da estipulante tenha sido responsável pelas informações ali constantes.

Além disso, as propostas contêm as seguintes informações:

“(6) A aceitação do seguro estará sujeita à análise prévia do risco no prazo de 15 dias, a contar do recebimento da presente proposta”. (Id. 121622459 - pág. 2)

Logo, a Seguradora tinha condições de analisar e aceitar ou não o risco caso assim desejasse. Poderia, inclusive, frisa-se, solicitar documentação complementar adicional no intuito de checar se as informações constantes na proposta estavam dentro dos requisitos exigidos para a contratação. Todavia, não requisitou informações adicionais, aceitou a proposta e iniciou a cobrança do prêmio.

Diferente seria a situação se o proponente tivesse que preencher a proposta e consignasse informações falsas, ou deliberadamente omitisse dados cruciais para análise do risco.

Neste caso, vê-se que a Seguradora, ao invés de se acautelar na contratação, e deixar claro ao proponente os requisitos para a aceitação da proposta, aceitou-a e, somente no momento da liquidação do sinistro, alegou que houve suposta irregularidade quando firmado o pacto.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a má-fé exige prova para se caracterizar, não pode ser presumida para afastar a cobertura securitária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 637.787/SP,
AgInt no AREsp 1328657/PB
.

Assim, conclui-se que a cobertura securitária é devida, em razão do falecimento de uma das seguradas, sócia/diretor da estipulante, todavia, nos limites das apólices contratadas.

No tocante aos consectários legais que envolvem ações securitárias de seguro de vida, a correção monetária deve incidir desde a celebração do contrato, até a data do efetivo pagamento do seguro, porquanto a apólice deve refletir o valor previsto em contrato devidamente atualizado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. PERDA DO DIREITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXIGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1005568/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

De outro lado,
tem-se que
a indenização, apesar de não constituir verba sucessória, nos termos do art. 794 do Código Civil, deve ser paga aos herdeiros do segurado na falta de beneficiário designado.

Nessa mesma linha,
quanto à forma de pagamento, deve-se ter em conta a norma do artigo 792 do Código Civil, a saber:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Logo, o capital deverá ser atribuído aos herdeiros e sucessores do
de cujus
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para cassar a sentença recorrida, a fim de
reconhecer a legitimidade ativa
da autora.

E, nos termos do §3o do art.1.013 do CPC,
julga-se procedente
o pedido da demanda, para condenar a apelada a cumprir com os termos do contrato firmado, todavia, deve a autora estipulante repassar os valores recebidos, imediatamente, ao beneficiário ou sucessores da segurada falecida. A quantia a ser paga deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar da contratação, bem como de juros de mora de 1%, a partir da citação.

Invertem-se
os ônus de sucumbência e, por aplicação ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022